Tribunal: STF
Processo: RE 860518
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.